Tribunal: TJPA
Processo: 0055561-69.2015.8.14.0017
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0055561-69.2015.8.14.0017
SENTENCIANTE: JUIZO DA 1ª VARA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

SENTENCIADO: MUNICIPIO DE CONCEICAO DO ARAGUAIA, PARA MINISTERIO PUBLICO

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE DOS ENTES PÚBLICOS, QUE DEVEM ARCAR COM OS CUSTOS DA PACIENTE COM MOLESTIA GRAVE. SENTENÇA MANTIDA NA ÍNTEGRA. À UNANIMIDADE.

1- O direito à saúde é tutelado por norma de índole constitucional, garantidora da universalidade e da igualdade de acesso às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

2- Compete a qualquer ente público indistintamente disponibilizar os recursos necessários como forma de garantir tal direito a pessoa economicamente desamparada, em iminente risco de vida.

3- A determinação judicial não fere o princípio da isonomia e impessoalidade, tampouco viola o princípio da separação dos poderes, porquanto não pretende o Poder Judiciário imiscuir-se no papel da Administração na definição das prioridades de atendimento. Em verdade, o Judiciário busca dar efetividade mínima às disposições insertas no art. 196 da Constituição Federal e, desse mister não pode se omitir.

4- Sentença mantida à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público desta Egrégia Corte de Justiça, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA E MANTENHO A SENTENÇA EM SUA INTEGRALIDADE
, nos termos do voto do relator.

Belém (PA),
31
de
março
de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA Nº 0055561-69.2015.8.14.0017
(Num. 1882205 - Pág. 1 a 4) proferida pelo douto juízo da 1ª Vara de Conceição do Araguaia, nos autos da ação ordinária de obrigação de fazer ajuizado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra o
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA
, com base nos fatos e fundamentos a seguir expostos.

A demanda teve início com a propositura de ação pelo Ministério Público Estadual atuando em favor da nacional José Luiz de Souza, em face do Município de Conceição do Araguaia.

Asseverou que o senhor José Luiz é portador de doença mental, necessitando para tanto do medicamento rivastigmima 30 mg, ocorre, todavia que, a Municipalidade se recusa a fornecer o referido medicamento e que no possui condições de compra-lo.

Nesse sentido, requereu que a Municipalidade seja compelida a fornecer ao autor o referido medicamento e acompanhamento médico, sob pena de multa diária.

Juntou documentos.

Ao receber a inicial, o juízo de piso deferiu a liminar requerida. (Num. 1882201 - Pág. 1 a 3).

Devidamente citado, a Fazenda Pública Municipal contestou a ação, alegando que o medicamento requerido no é excepcional, no cabendo, portanto, ao Município o seu fornecimento, uma vez que o orçamento público está submetido ao princípio da legalidade. (Num. 1882202 - Pág. 1 a 5).

Réplica do autor (Num. 1882204 - Pág. 1 a 9).

O juízo a quo sentenciou o feito (Num. 1882205 - Pág. 1 a 4), confirmando a tutela antecipada anteriormente deferida, julgando assim procedente o pedido inicial, nos seguintes termos:

“(...) 3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido na inicial para, a fim de condenar o réu a fornecer o medicamento RIVASTIGMINA 30 mg ao paciente JOSÉ LUIZ DE SOUZA, de forma gratuita e em quantidade necessária para o tratamento.

Isto, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do artigo 537, do Novo Código de Processo Civil, tornando definitiva a tutela provisória deferida.

O requerido poderá exigir que o requerente – semestralmente - se submeta a avaliação de especialista para confirmar a necessidade do prosseguimento do tratamento, ou a possibilidade de trocar o tratamento por outro fornecido pela rede pública, desde que arque com as despesas com transporte – do requerente e de um acompanhante – e com a consulta, caso está no seja da rede pública .

Deixo de condenar o requerido ao pagamento das custas, em razo de ser isento, conforme estabelece o artigo 15, “g”, da Lei Estadual 5.738/93.

Sem honorários advocatícios, pois, conforme artigo 18, da Lei 7.347/85, em sede de aço civil pública a condenação do Ministério Público ao pagamento de honorários advocatícios somente é cabível na hipótese de comprovada e inequívoca má-fé do Parquet. Dentro de absoluta simetria de tratamento e à luz da interpretação sistemática do ordenamento, no pode o Parquet beneficiar-se de honorários, quando for vencedor na aço civil pública . Além disso, o Ministério Público no pode auferir honorários por vedação constitucional, consoante o art. 128, § 5º, II, letra "a", da Constituição da República.

Publique-se, registre-se.

Intimem-se, pessoalmente, o Ministério Público e o requerido.

Após o prazo para recurso voluntário, remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça, para reexame necessário da sentença, conforme o artigo 496, I, do NCPC, já que o valor é ilíquido, no se podendo afirmar de plano se é inferior ao previsto no §3º, inciso II, do referido artigo.

Conceição do Araguaia/PA, 03 de maio de 2018.

Celso Quim Filho

Juiz de Direito, titular da 1ª Vara da Comarca de Conceição do Araguaia“

Não houve a interposição de recurso voluntário pelas partes.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, opinou pela manutenção da sentença ora reexaminada em sua integralidade. (Num. 2470758 - Pág. 1 e 2).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos do art. 496, do CPC/2015, conheço da Remessa Necessária e passo a apreciá-lo.

A questão posta em análise, é sobre o acerto ou desacerto da decisão prolatada pelo juízo monocrático que determinou que o Município de Conceição do Araguaia que fornecesse o medicamento requerido na inicial.

A demanda se originou de ação proposta pelo Ministério Público em favor de pessoa idosa e de família hipossuficiente, que necessita de tratamento através de medicamento de alto custo (RIVASTIGMIMA 30 mg), prescrito pelo médico Marcus Vinicius de Paula (CRM/PA nº 8675, para fins de controlar enfermidade.

O juízo de piso entendendo presente a necessidade, julgou procedente o pedido de fornecimento de medicamento essencial a vida do beneficiário José Luiz de Souza.

Na análise dos fatos apresentados na ação, percebe-se que a sentença ora reexaminada proferida pelo magistrado de primeiro grau não merece nenhuma censura, devendo ser mantida em sua integralidade, uma vez que devidamente fundamentada no ordenamento jurídico vigente.

Digo isso, pois, o direito à saúde um direito de todos e um dever do Estado, estando albergado na Constituição Federal em seu art. 196. Por sua vez, em seu art. 23, inciso II, prevê que é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios cuidar da saúde e assistência pública.

Ademais, é pacífico o atual entendimento do Supremo Tribunal Federal quanto ao dever do Estado de garantir o acesso à saúde e, neste caso, compreende-se o Estado no sentido lato sensu, aqui englobando a União, os Estados que compõem a nação brasileira, os Municípios e o Distrito Federal.

Portanto, a competência para fornecimento de saúde aos cidadãos pertence, sem distinção, aos Entes da Federação, conforme determinado no art. 6º, art. 23, II e 196 da Constituição Federal, abaixo transcritos:

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

(...)

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

(...)

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Com isso, não há dúvidas de que os Entes Públicos devem ser compelidos a se responsabilizar com os gastos necessários ao fornecimento do tratamento de saúde acima citado.

E mais, o Sistema Único de Saúde (SUS), é administrado sob a forma de cogestão, e daí decorre a solidariedade que permite ao cidadão exigir, em conjunto ou separadamente, o cumprimento da obrigação por qualquer dos entes, leia-se União, Estados, Municípios e Distrito Federal.

O dever desses entes se dá por força da regra constitucional, que é de eficácia plena, que tem como meta garantir o direito e o acesso à saúde a todos os cidadãos.

Inclusive o Sistema Único de Saúde, como sistema próprio para a prestação do serviço de saúde impõe também ao Estado e ao Município a responsabilidade por essas despesas. Logo, resta inegável a responsabilidade solidária entre os entes estatais em fornecer gratuitamente o tratamento de saúde necessário àqueles que necessitam.

Nesse sentido:

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE REMÉDIOS. DEMANDANTE PORTADOR DE DIABETES MELLITUS TIPO 1. DIREITO À SAÚDE GARANTIDO CONSTITUCIONALMENTE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. EXISTÊNCIA DE SUBSTITUTOS TERAPÊUTICOS FORNECIDOS PELO SUS. IRRELEVÂNCIA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO QUE SE IMPUNHA. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. APLICAÇÃO DO ART. 557 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INCONFORMISMO DO APELANTE MANIFESTADO POR MEIO DE AGRAVO. APRECIAÇÃO OBRIGATÓRIA DA CONTROVÉRSIA PELO COLEGIADO. A saúde é direito fundamental assegurado constitucionalmente a todo cidadão, devendo os poderes públicos fornecer assistência médica e farmacêutica aos que dela necessitarem, cumprindo fielmente o que foi imposto pela Constituição da República e pela Lei nº. 8.080/90, que implantou o Sistema Único de Saúde. Irrelevante a existência de substitutos terapêuticos para o tratamento da moléstia em questão, porquanto se tratam de medicamentos distintos aos genéricos e similares, não havendo comprovação de que a substituição requerida pelo Estado desempenharia a mesma eficácia de tratamento, em relação aos medicamos prescritos pelo médico especialista. Não há na presente decisão violação da súmula vinculante nº 10 do Supremo Tribunal Federal, que dispõe sobre a necessidade de se respeitar a cláusula de reserva de plenário prevista no art. 97 da Constituição Federal. O embasamento da decisão em princípios constitucionais não implica, necessariamente, na declaração de inconstitucionalidade da Lei 8080/1990, uma vez que a aplicação dos princípios constitucionais se amolda de maneira mais justa no caso concreto. Recurso não provido. (TJ-RJ – APL nº 04039234420128190001 RJ 0403923-44.2012.8.19.0001, Relator: DES. LINDOLPHO MORAIS MARINHO, DÉCIMA SEXTA CAMARA CIVEL, DJ 11/04/2014)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE EXAME MÉDICO PELO MUNICÍPIO. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. SUPOSTA OFENSA A DISPOSITIVOS NÃO PREQUESTIONADOS. SÚMULA 211/STJ. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Não ocorre ofensa ao art. 535, II, do CPC quando o Tribunal de origem decide, fundamentadamente, as questões essenciais ao julgamento da lide, apenas não adotando a tese defendida pela parte recorrente. 2. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a despeito da oposição de embargos de declaração, impede o seu conhecimento (Súmula 211 do STJ). 3. Concluindo o Tribunal de origem pela suficiência da instrução probatória do processo, infirmar esse entendimento e aferir se houve ou não cerceamento do direito de defesa da parte, demandaria incursão no contexto fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula 7 desta Corte. 4. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no AREsp: 278195 MG 2012/0274317-5, Relator: Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe 14/11/2013)

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. DECISÃO POR ATO DA RELATORA (ART. 557 DO CPC). GARANTIA CONSTITUCIONAL À SAÚDE. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. MENOR PORTADORA DE ESCOLIOSE DORSO-LOMBAR DE DUPLA CONVEXIDADE (CID M 41.1). FORNECIMENTO DE CONSULTA COM MÉDICO ESPECIALISTA EM ORTOPEDIA DE COLUNA, EXAMES, CIRURGIA E TRATAMENTO. RESPONSABILIDADE DOS ENTES PÚBLICOS PELA PRESTAÇÃO DO DIREITO À SAÚDE. HONORÁRIA SUCUMBENCIAL DEVIDA PELA FAZENDA MUNICIPAL AO FADEP. CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. PRESCINDÍVEL A REFERÊNCIA A TODOS DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS PELA PARTE. APELO DO ESTADO DESPROVIDO E APELO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70055839872, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sandra Brisolara Medeiros, Julgado em 24/10/2013) (TJ-RS - AC: 70055839872 RS , Relator: Sandra Brisolara Medeiros, Sétima Câmara Cível, DJ 29/10/2013)

Portanto, resta patente a obrigação do Poder Público lato sensu em disponibilizar o tratamento de saúde, devendo a sentença ser mantida em todos os seus termos.

Sendo assim, entendo que a sentença foi exarada corretamente, não havendo nenhum reparo a se fazer quanto a mesma.

ANTE O EXPOSTO, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA E MANTENHO A SENTENÇA REEXAMINADA
em sua integralidade, nos moldes e limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

É o voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/oficio, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA), 31 de março de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 31/03/2020